Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724110-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SAQUE EM CONTA PASEP. SALDO QUESTIONADO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. MÁ GESTÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. Ante a natureza reparatória de um lado e o ressarcimento de enriquecimento sem causa de outro, no tocante à adequada valorização dos saldos de conta PASEP dos beneficiários que alegam ter recebido quantia inferior à devida, o prazo prescricional da pretensão é de três anos, na forma do art. 206, § 3o, IV e V, do CC. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o beneficiário toma conhecimento da lesão, ou seja, quando realiza o saque do saldo, em atenção à teoria da actio nata. Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Se a causa de pedir está relacionada à má gestão da instituição financeira na administração dos recursos advindos do PASEP, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Embora o Banco do Brasil seja responsável pela administração dos recursos do Fundo PASEP, o Banco não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices de atualização monetária alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor do Fundo. Assim, não há que se falar em má gestão do Banco, se os cálculos colacionados pela parte autora são lastreados em índices de atualização não previstos pela norma legal. Não se desincumbindo o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não comprovando o ato ilícito, deve ser julgado improcedente o pedido. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 373 do Código de Processo Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que foi devidamente comprovada a responsabilidade do Banco do Brasil no desfalque da conta vinculada ao PASEP pertencente ao insurgente, cabendo-lhe, portanto, o ressarcimento dos valores devidos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TRF da 2a e da 5a Região, do TJBA, TJDFT, do TJPE e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 373 do Código de Processo Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao aduzido vilipêndio ao artigo 10 do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto 9.978/2019), bem quanto ao dissenso pretoriano invocado. A Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005